Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-79.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PESSOA COM TRANSTORNOS MENTAL E COMPORTAMENTAL. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Remessa necessária visa à reanálise da sentença de parcial procedência do pedido de internação compulsória.
2. Fatos relevantes. (i) o primeiro réu foi diagnosticado com transtornos mental e comportamental pelo uso de substâncias psicoativas, conforme relatório médico psiquiátrico circunstanciado; (ii) o paciente possui situação social instável (pessoa em situação de rua), realiza acompanhamento irregular no CAPS e não toma os medicamentos adequadamente; (iii) os recursos extra-hospitalares mostraram-se insuficientes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria controvertida devolvida a este Tribunal versa sobre a viabilidade (ou não) da condenação do ente federativo na obrigação de fazer consistente na internação compulsória do primeiro réu (filho da parte autora) em ambiente especializado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inquestionável que o direito fundamental à saúde (em sua acepção ampla), previsto no artigo 196 da Constituição Federal, configura direito público subjetivo e parte indissociável do mínimo existencial do indivíduo, garantido mediante prestações positivas do Estado e assegurado, em caso de omissão administrativa, pelo Poder Judiciário.
5. Visando dar concretude ao referido mandamento constitucional, a Lei no 10.216/2001, ao dispor sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelece os requisitos necessários para que a internação possa constituir a modalidade do tratamento mais recomendado no caso concreto.
6. No caso concreto, o relatório lavrado por médico psiquiatra é circunstanciado e detalhado acerca do quadro de dependência química do paciente, dos riscos envolvidos pela sua conduta e da resistência às propostas terapêuticas, com o destaque da ineficácia de esforços anteriores para tratamento de sua saúde.
7. Por conseguinte, há de se reconhecer a obrigação do ente federativo em promover o referido tratamento em estabelecimento especializado da rede pública de saúde ou, no caso de inexistirem vagas, em estabelecimento particular, às suas expensas, desde que observada a devida participação da família do internado e garantida a finalidade de reinserção social do paciente.
IV. DISPOSITIVO
8. Remessa necessária desprovida.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, arts. 85, § 11, e 496, inc. I; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204; Lei 10.216/2001, arts. 3o, 4o e 6o,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 716.777; STJ, AgInt no REsp 1.722.311-RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe: 28.06.2018; TJDFT, acórdão 1738734, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 15.8.2023.